Tribunal: CARF
Processo: 10840.721635/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721635/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.422 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
RAQUEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Deve ser cancelada a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e da efetivação das despesas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721635/2014-10
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721635/2014-10

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Ribeirão Preto. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.750,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00. Glosados
pagamentos declarados em favor de Claudia Renata Perez de Oliveira, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
A ciência do Lançamento ocorreu em 22/05/2014 (fls. 35) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 20/06/2014 (fls. 02/04), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que apresentou toda comprovação por meio de recibos, que foram pagos em
espécie. Para que não pairem dúvidas, junta os extratos bancários, que registram os
saques efetuados para realizar as despesas. Cita legislação de interesse.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente alegando que a contribuinte não
conseguiu comprovar o efetivo pagamento da despesa, na forma abaixo, com grifo nosso:

Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721635/2014-10

Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa impugnada, relativa à psicóloga Cláudia Renata Perez de Oliveira
Romanini (R$ 10.000,00), foi a não comprovação do efetivo pagamento nos termos
descritos no parágrafo anterior.
Para comprovar os dez recibos de R$ 1.000,00, todos emitidos no dia 10 entre os meses
de fevereiro e novembro de 2011 (fls. 14/18), a contribuinte junta os extratos bancários
de fls. 19/34 destacando saques de R$ 1.000,00 feitos por ela todos os meses. Junta
ainda a declaração da profissional (fls. 13) atestando que recebeu os valores em espécie.
Da análise atenta dos extratos da contribuinte, verifica-se que não assiste razão à
interessada. Em que pese a existência de saques rotineiramente feitos no final ou início
de cada mês, com valor coincidente com os dos recibos, nota-se claramente que esses
saques eram feitos com objetivo de fazer frente a despesas do cotidiano e não para fazer
frente ao pagamento da psicóloga no dia 10 de cada mês. Senão, vejamos. Tomemos
como exemplo o mês de junho. No dia 03 houve o saque de R$ 1.000,00, no dia 06,
outro saque de R$ 300,00 e no dia 08, dois dias antes do pagamento à psicóloga, um
saque de R$ 20,00. É pouco crível que faltando dois dias para a consulta, a contribuinte
tenha necessitado sacar R$ 20,00 e antes R$ 300,00, tendo guardado os R$ 1.000,00
apenas para a finalidade de usá-lo tantos dias depois.
A mesma situação se repete em todos os meses, com o agravante de que no dia 02 de
dezembro (extrato às fls. 32), quando já não mais existia a despesa de R$ 1.000,00 com
a psicóloga, foi feito também um saque de R$ 1.000,00, reforçando a habitualidade e
conveniência da retirada do valor no início de cada mês e demonstrando que esses
saques no início de cada mês ou final do anterior em nada se relacionavam com as
despesas de R$ 1.000,00 do dia 10 entre os meses de fevereiro e dezembro.
A declaração de fls. 13, prestada pela psicóloga Cláudia Renata Perez de Oliveira
Romanini, informando que os pagamentos foram efetuados em espécie, não possui o
condão de demonstrar de forma inequívoca o efetivo desembolso. Tais declarações se
constituem mera repetição dos recibos e não existindo provas contundentes do efetivo
pagamento, quais seja, saques em valores e datas compatíveis com os dispêndios, a
despesa não deve ser restabelecida.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.

Do exposto acima, verifica-se que a contribuinte fundamenta a sua defesa na
apresentação de recibos e de extratos bancários com saques coincidentes com os valores mensais
dos recibos emitidos e que, a profissional que prestou o serviço, afirma que recebia os valores
em espécie.
Apesar de não se tratar de transferência bancária, na qual o valor é transferido
direto para a conta da prestadora, o que se constitui uma prova das elencadas no RIR/99, vigente
à época, a coincidência nos valores sacados com os valores dos recibos emitidos mês a mês para
a profissional, juntamente com os recibos apresentados, possuem uma força probante satisfatória.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.422 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721635/2014-10

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 124
DF CARF MF
Original